Tribunal: CARF
Processo: 13893.001503/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001503/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.157 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SEVERO JOSE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte na qual se discute a tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 27 de abril de 2009, referente
ao ano-calendário de 2005, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 14.318,62, a
título de IRPF, multas de juros de mora, em razão de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, por sua dependente, no valor de R$ 27.999,23.
O ora recorrente apresentou impugnação intempestiva, razão pela qual, a 9a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, ao
proferir o acórdão 17-48.199, entendeu por bem não conhece-la.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001503/2009-83
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.157 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001503/2009-83

Irresignado o Recorrente interpôs recurso voluntário, pedindo a reconsideração do
acórdão recorrido e limitando-se a trazer razões de mérito, visando afastar a cobrança, sem
enfrentar a intempestividade.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo. Entretanto, analisando os pressupostos para a sua
admissibilidade, não há como este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dele tomar
conhecimento.
Assim se diz, porque C. Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer
da impugnação, diante de sua manifesta intempestividade.
Por outro lado, o recurso interposto pelo ora Recorrente não enfrenta a citada
intempestividade, razão que fundamentou o não conhecimento da impugnação, de modo que não
há, no caso em tela, a necessária dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida.
Dessa forma, não se insurgindo o Recorrente contra a intempestividade de sua
impugnação, não há que se falar em conhecimento do recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte na qual se discute a tempestividade da impugnação, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital